Tribunal: TJSP
Processo: 2329651-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança. Prestação de Serviços. Decisão que determinou a penhora dos direitos aquisitivos e condicionou seu prosseguimento à averbação na matrícula. Irresignação do agravante que comporta acolhimento. Averbação da penhora não é obrigatória nem confere validade ou eficácia à constrição do bem. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.